Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO. ABUSIVIDADE DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Narra o autor, ora recorrido, que é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e, em razão de seu quadro de saúde e faltas injustificadas ao trabalho, permaneceu desprovido de rendimento durante os meses de junho a outubro de 2023, o que redundou em inadimplementos contratuais firmados com o réu, ora recorrente. Afirma ter contratado os empréstimos consignados contratos ns. 20231373907 e 20231373958 e o empréstimo pessoal contrato n. 2023674128. Informa que, em novembro de 2023, houve o desconto referente a duas parcelas do empréstimo pessoal no importe de R$ 905,11 e o desconto do valor parcial de uma parcela do empréstimo consignado no valor de R$ 473,58. Em dezembro, o recorrente debitou valores acumulados de empréstimo consignado e parcelado, comprometendo 100% dos proventos creditados em conta pelo órgão pagador. Requereu condenação do recorrente à obrigação de fazer consistente em limitar os descontos em sua conta salário ao percentual de 30% de seu vencimento e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo a quo deferiu os pedidos para i) condenar o recorrente na obrigação de não realizar novos descontos na conta bancária mantida pelo recorrido, referentes a cobrança de débitos vinculados ao contrato de empréstimo pessoal n. 2023674128 e, quanto aos contratos de empréstimo consignado ns. 20231373907 e 20231373958, não realizar descontos que ultrapassem 30% do valor da verba salarial recebida em conta pelo recorrido a cada mês, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por cada cobrança em desacordo com a determinação, além do imediato estorno do valor debitado; ii) condenar o recorrente na obrigação de restituir ao recorrido o importe de R$ 3.264,16; iii) declarar a exigibilidade dos encargos decorrentes do não pagamento das parcelas do contrato de empréstimo pessoal n. 2023674128 e diferença das parcelas dos contratos de empréstimos consignados n. 20231373907 e 20231373958, debitadas em 6/11/2023 e 6/12/2023 e; iv) condenar o recorrente a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não merece prosperar o pedido para devolução dos valores descontados, tendo em vista que agiu em conformidade com o pactuado entre as partes. Aduz que não cabe limitação de descontos de empréstimos não consignados, posto que os valores são livremente pactuados entre as partes, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003. Defende que agiu em exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, do Código Civil. Sustenta a ausência de ato lícito, visto que os valores descontados são devidos e estão dentro da margem consignável. Aponta a ausência de dano moral a ser indenizado, posto que não restou comprovado nos autos dano efetivamente sofrido pelo recorrido de ordem moral ou psicológica. Subsidiariamente, pugna pela redução do dano moral para valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento ilícito e a punição excessiva do recorrente. Por fim, requer o afastamento da multa estipulada na sentença.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega que, independentemente da existência de cláusula contratual autorizando os descontos, a legislação consumerista e os princípios gerais do direito impõem limites à liberdade contratual, especialmente quando há risco de comprometimento da subsistência do consumidor. Defende que houve abuso do direito de cobrança perpetrado pelo recorrente, porquanto o desconto de 100% dos seus proventos presumidamente compromete a subsistência do consumidor e de sua família, escapando flagrantemente à boa-fé objetiva e aos limites impostos pelos fins econômicos e sociais do direito (art. 187, Código Civil). Sustenta que o exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que a restituição dos valores referentes aos contratos n. 20231373907, 20231373958 e 2023674128 é devida em razão da não comprovação de autorização para débito em conta. Alega que o dano moral é evidente, em razão do superendividamento e dos descontos abusivos.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Da análise dos autos, restou incontroverso que o recorrido tem vários contratos de empréstimos com o recorrente, conforme descontos efetivados em seu contracheque (ID 61049723) e em sua conta bancária (ID 61049743). Contudo, os contratos que são objeto nos presentes autos são os contratos de empréstimos consignados ns. 20231373907 (ID 61049712) e 20231373958 (ID 61049713) e o contrato de empréstimo pessoal n. 2023674128 (ID 61049714). A controvérsia cinge-se em determinar a legalidade dos descontos automáticos em conta corrente do recorrido, o que ocasionou o desconto de 100% dos seus proventos.
8. O STJ, no julgamento do Tema 1085, submetido à sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.". Tem-se, portanto, que qualquer desconto em conta corrente deve, necessariamente, estar previamente autorizado de forma expressa.
9. Na espécie, o recorrente não demonstrou a origem dos débitos, tampouco comprovou a autorização prévia do correntista para desconto das parcelas do débito em conta corrente. Ora, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). No caso, a contestação (ID 61049769) veio desacompanhada de qualquer elemento de prova em relação aos contratos objeto dos autos. Desse modo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de trazer aos autos os contratos de prestação de serviço de crédito, com a expressa autorização do recorrido para pagamento dos débitos com o saldo da conta corrente. Portanto, uma vez que a instituição bancária não comprovou nos autos a origem dos descontos e as respectivas autorizações expressas, necessária a restituição ao recorrido.
10. Quanto ao dano moral, foi demonstrado que o ato ilícito praticado provocou instabilidade na economia pessoal do recorrido, causando transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Desse modo, a situação descrita na inicial constitui grave afetação aos direitos da personalidade, o que justifica a reparação por dano moral. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mantenho a fixação do dano moral em R$ 3.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
11. Por fim, acerca do pedido de revogação da multa pelo descumprimento de determinação judicial, tem-se que ela foi fixada por cada cobrança indevida, não de forma diária, como sustentado pelo recorrente. Dessa forma, há de permanecer a fixação da multa por cada descumprimento, a fim de evitar novas cobranças indevidas.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.